Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Decreto Lei n. 911/69, art. 3o, §5o, dispõe que a apelação interposta contra a sentença que julga ação de busca e apreensão será recebida apenas no efeito devolutivo. Além disso, no caso, não se vislumbra a probabilidade do direito, tampouco risco de dano à esfera jurídica do banco, já que não há nos autos qualquer indício de ocultação ou transferência do bem à terceiros, motivo pelo qual mostram-se ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, determinará que o autor a corrija, sob pena de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o art. 321 do CPC.
3. Apesar da alegação referente à ocorrência da cisão parcial do Banco Itaucard S.A. e a incorporação da parte cindida pela Itaú Unibanco Holding S.A a Cédula de Crédito Bancário que embasa a presente ação foi firmada entre o Banco ITAÚ UNIBANCO S.A. e a ré/apelada e não há nenhum outro elemento nos autos que indique a ocorrência da cessão do crédito pelo Itaú Unibanco S.A. ou mesmo, que tenha sido submetido a operação semelhante à do Itaucard S.A.
4. Recurso conhecido e não provido.